Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703190-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MUNIZ PEREIRA AGRAVADO: GEANNE DE LIMA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE MUNIZ PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do Processo n.o 0727189-79.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante alega que o Magistrado incorreu em equívoco em suas razões para indeferir a gratuidade de justiça. Aduz não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu próprio sustento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça a requerente. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado (ID n.o 229773167), em 20/03/2025, sendo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador